Tribunal: TJDFT
Processo: 0756653-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual se imputava a prática de crimes de dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável às vítimas, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 38 do Código de Processo Penal (decadência do direito de queixa).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se presentes os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal em relação às procurações outorgadas ao causídico; (ii) se é devida a condenação das querelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir:
3. Em ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais e a menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal.
4. No caso, os fatos criminosos narrados na queixa-crime não foram descritos nos instrumentos de procuração apresentados, em afronta ao disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal, tampouco as recorrentes assinaram a peça acusatória juntamente com o seu causídico, o que, em tese, seria admitido para suprir o vício.
5. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, os vícios referentes à regularidade da representação são sanáveis a qualquer tempo, desde que ocorram antes de proferida a sentença e dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses (artigo 38 do Código de Processo Penal), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa. Precedentes.
6. O prazo de 6 (seis) meses a que se refere o artigo 38, do Código de Processo Penal não é interrompido ou suspenso pela interposição da queixa-crime, pois trata-se de prazo decadencial, sendo a procuração outorgada nos moldes do artigo 44 do Código de Processo Penal um pressuposto imprescindível para o exercício da pretensão (início da ação penal).
7. Embora a sentença não tenha arbitrado honorários de sucumbência, é possível sua fixação nesta instância, uma vez que a parte querelada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, tendo inclusive constituído patrono para a elaboração da respectiva manifestação.
8. À luz do princípio da causalidade, cabe à parte que deu ensejo à propositura da ação arcar com os honorários advocatícios, ainda que a controvérsia tenha sido resolvida sem apreciação do mérito.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido com incidência de verba honorária sucumbencial.